Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. PENA ACIMA DE OITO ANOS DE RECLUSÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova da autoria e da materialidade do crime de estupro de vulnerável é robusta, não existindo dúvidas de que o recorrente praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal descritos na denúncia contra a vítima adolescente, que, por avançado estado de embriaguez, não pôde oferecer resistência.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando corroborado pela prova testemunhal.
3. Inviável a desclassificação do crime de estupro para o delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com pessoa vulnerável.
4. Não há que se falar em tentativa, pois, conforme ressaltado na sentença, o toque físico consistente em passar as mãos nos seios da vítima, sem o consentimento dela, configura por si só a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, elementar do crime de estupro.
5. Mantém-se o regime inicial fechado se o quantum da pena é superior a oito anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e 3o, do Código Penal.
6. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade
7. Negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva, não há ilegalidade a ser reparada.
8. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A, § 1o, última parte, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.